Tribunal: TJDFT
Processo: 0726199-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. PRECEDENTE. STJ. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 14.454/2022. REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURA. REQUISITOS DA LEI N. 14.454/2022. NÃO COMPROVADOS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. VALORES LIMITADOS À TÉCNICA DISPONÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão do enunciado da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Lei n.° 14.454/2022 insere-se como “reação legislativa” à decisão do STJ pelo Congresso Nacional, superando a jurisprudência daquela Corte ao estipular que o Rol de Procedimentos da ANS consubstancia-se em “referência básica” de cobertura aos planos de saúde.
3. Não comprovados o preenchimento dos critérios para flexibilização do Rol da ANS, sejam os definidos nos Embargos de Divergência n. EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP STJ, sejam os definidos pela Lei n.° 9.656/98, art. 10, §3o, dispositivo inserido pela Lei n.° 14.454/2022, para estabelecer obrigação ao plano de custeio de tratamento não previsto no Rol da ANS, impõe-se afastar a obrigatoriedade de fornecimento de material diferente do previsto no Rol.
4. Nos termos do art. 85, §§ 2° e 11o do Código de Processo Civil – CPC, majorados os honorários, fixados sobre o valor da causa, tendo-se em vista a ausência de condenação.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.